Tribunal: TCU
Processo: 030.128/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2466/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de prestação de contas anuais da Caixa Participações S.A. (Caixapar), relativas ao exercício de 2014; Considerando que o processo havia sido sobrestado por despacho proferido pelo então relator, Ministro Raimundo Carreiro, peça 54, até a apreciação do Acompanhamento objeto do TC Processo 005.591/2018-0 , sob a relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, em razão de o processo abordar questões relacionadas ao retorno econômico-financeiro do Banco Pan para a Caixapar (item 1.1.1.1 do relatório da CGU - peça 5) e à existência de autorização legislativa para aportes, especificamente o aporte realizado em 16/7/2014, relacionado ao Banco Pan (item 2.1.1.1 do relatório da CGU - peça 5). Considerando que não há mais razões para o sobrestamento do presente processo, haja vista ter sido prolatada decisão definitiva tanto no TC Processo 005.591/2018-0 como no processo dele originado, TC Processo 027.675/2019-0 ; Considerando que restou afastada a existência de irregularidade nas presentes contas decorrente de eventual ato antieconômico nos aportes efetuados pela Caixapar no Banco Pan e da ausência de autorização legislativa para esses aportes; Considerando que os demais achados apontados pelo órgão de controle interno não configuram irregularidades nem possuem gravidade para justificar ressalva nas contas, sendo desnecessária a efetivação de determinação ou ciência, mormente porque a Caixapar já se encontra extinta; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 72-75); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso I, do RI/TCU, em: a) levantar o sobrestamento da apreciação do presente processo; b) julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, as contas de Paulo Roberto dos Santos, CPF XXX.422.719-XX; Carlos Magno Gonçalves da Cruz, CPF XXX.760.926-XX; Oswaldo Serrano de Oliveira, CPF XXX.672.917-XX; e Demosthenes Marques, CPF XXX.327.930-XX, dando-se-lhes quitação plena; c) informar a Caixa Econômica Federal sobre a prolação do presente Acórdão; e d) arquivar os autos com fundamento no artigo 169, III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 030.128/2015-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014) 1.1. Responsáveis: Carlos Magno Gonçalves da Cruz (XXX.760.926-XX); Demosthenes Marques (XXX.327.930-XX); Jorge Fontes Hereda (XXX.048.855-XX); Murilo Francisco Barella (XXX.876.658-XX); Oswaldo Serrano de Oliveira (XXX.672.917-XX); Paulo Roberto dos Santos (XXX.422.719-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Participações S.A. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: Carlos Henrique Bernardes Castello Chiossi (40.915/OAB-DF), Murilo Fracari Roberto (22.934/OAB-DF) e outros, representando Caixa Participações S.A.; Eduardo Alves de Oliveira Pinto (18.353/OAB-DF), Alberto Angelo Briani Tedesco (218506/OAB-SP) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.